Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-15.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000612-15.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO - CPF: 024.229.701-33 (IMPETRANTE), 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000612-15.2025.8.11.9005.

Impetrante:

IVENS DIEGO MAGALHÃES PINHEIRO RABELLO.

Autoridade Coatora:
Dr. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
09
a
12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado interposto no processo nº 1060898-39.2024.8.11.0001, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante demonstrou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade da justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

O impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da sua declaração.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, na ausência de provas em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos (N.U 1001842-29.2024.8.11.9005).

Diante da comprovação da hipossuficiência e da ausência de elementos que justifiquem o indeferimento, impõe-se a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante a presença de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Demonstrada a hipossuficiência e ausente prova em sentido contrário, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Mandado de Segurança nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº

1060898-39.2024.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1060898-39.2024.8.11.0001
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025